Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-65.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO DE ÁGUA. FATURAMENTO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. POSSIBILIDADE. MEDOTOLOGIA DO CÁLCULO. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. CONSUMO TOTAL. FAIXAS PROGRESSIVAS TARIFÁRIAS. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. VALOR INESTIMÁVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que o autor se insere no conceito de consumidor e a CAESB na condição de fornecedora de serviços ou produtos, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local".
3. Ante a inobservância ao entendimento do STJ (Tema 414), é cabível a prolação de sentença com a determinação de restituição de eventuais valores cobrados indevidamente em excesso, a serem apurados na fase de liquidação da sentença.
4. "(...) A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva." Precedente: (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).
5. Configurada a sucumbência parcial e equivalente na primeira instância, porquanto o pedido autoral não foi integralmente acolhido no dispositivo sentencial (montante devido a título de restituição), considerando, ainda, o acolhimento parcial do pleito recursal (metodologia do cálculo de faturamento), impõe-se revisão da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. Por não se saber ao certo se haverá valores em excesso a serem restituídos ao autor, o que será apurado na fase de liquidação de sentença, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor que for apurado, e, se o proveito econômico obtido for irrisório, deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2° do artigo 85, do CPC.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.